Tribunal: TCU
Processo: 037.156/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra farmácia sediada no Município de Aparecida de Goiânia/GO e seu representação legal em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular, no período entre maio de 2014 e março de 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde contra a Drogaria Neves Dourado EIRELI-ME, domiciliada no Município de Aparecida de Goiânia/GO, e seu representante legal, Wanderson Balbino de Alcântara Ribeiro, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular, no período entre maio de 2014 e março de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Wanderson Balbino de Alcântara Ribeiro e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 15/8/2014 1.801,17 15/8/2014 6.356,45 15/8/2014 13,77 15/8/2014 7,20 15/8/2014 67,92 9/9/2014 13.095,25 9/9/2014 3.673,89 9/9/2014 101,55 9/9/2014 7,20 2/10/2014 16.854,60 2/10/2014 7,20 3/10/2014 5.148,09 3/10/2014 94,53 3/11/2014 5.756,13 3/11/2014 17.759,75 3/11/2014 9,60 3/11/2014 74,32 28/11/2014 6.060,96 28/11/2014 17.952,95 28/11/2014 67,30 28/11/2014 3,60 14/1/2015 13.487,40 14/1/2015 4.683,69 14/1/2015 46,80 14/1/2015 50,40 14/1/2015 177,25 9/2/2015 3.237,90 9/2/2015 1.596,24 9/2/2015 60,48 3/3/2015 6.950,88 3/3/2015 26.644,00 3/3/2015 7,20 3/3/2015 36,39 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.